Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706745-36.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, MARIA RITA PEREIRA DE SOUSA APELADO: MARIA RITA PEREIRA DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Nos extratos bancários de IDs no 31806776 e no 31806788, consta a cobrança de R$ 8,50 pelo envio da segunda via do cartão poupança em 29/3/2021, dias antes dos supostos saques fraudulentos ocorridos em 12/4/2021. 3. Intime-se a autora, Maria Rita Pereira de Sousa, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça os motivos dessa solicitação, preferencialmente com prova documental. 4. A autora também deverá informar: (a) se recebeu o referido cartão; (b) se o desbloqueou e (c) qual cartão utilizou nas transações subsequentes, que serão confirmadas, oportunamente, se for o caso. 5. Após, dê-se vista para o réu, no prazo de 5 (cinco) dias. 6. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO